Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-31.2022.8.11.0091
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001534-31.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZANDRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 034.776.021-02 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP - CNPJ: 05.795.928/0001-23 (RECORRIDO), BRENO LINS DE AGUIAR - CPF: 653.537.904-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1001534-31.2022.8.11.0091.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
ELIZANDRA ALVES DE OLIVEIRA.

Recorrida(s)

:
CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI – EPP.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202659868, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos 485, inciso VI, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A negativação indevida realizada pelo recorrido;

2)

A responsabilidade do recorrido pela negativação indevida;

3)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos 485, inciso VI, do CPC, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) a parte reclamante alega que seu nome foi registrado nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida, do valor de e R$ 290,50 (duzentos e noventa reais e cinquenta centavos) disponibilizado em 01/12/2021, oriundo contrato de n° 9388.

A reclamada, com razão, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, eis que
o registro junto aos órgãos de proteção foi efetivado pela empresa FARMACIA NOVA FARMA, de modo que as partes da relação jurídica do direito material não correspondem com as que integram a demanda
. Juntou a contestação o extrato da negativação (id. 121855807).

Assim,
a parte reclamada não é legítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que o ato objeto da controvérsia foi realizado por pessoa jurídica diversa
. (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
constata-se que a reclamada,
CONSULT CENTER DO BRASIL LTDA (CNPJ: 05.795.928/0001-23 –
id. 202659857
)
, não negativou o nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito, mas, sim, empresa diversa da constante no feito (
FARMÁCIA NOVA FARMA EIRELI – CNPJ: 005.011.569/0001-76
)
,
conforme documentos anexados nos autos (ids.

202659861 e 202659863) e extrato de negativação abaixo
:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ELIZANDRA ALVES DE OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO: 10/04/1989

CPF: 034.776.021-02

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: FARMACIA NOVA FARMA EIRELI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 66 3539-6101

DATA VENCIMENTO: 01/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 129388

VALOR: 290,50

DATA INCLUSAO: 07/11/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 1 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.568.786.463-1

26/03/2024 11:48:54-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a reclamada é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. INSCRIÇÃO REALIZADA PELO BANCO BMG. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CUJAS PESSOAS JURÍDICAS SÃO DISTINTAS. Preliminar de ilegitimidade passiva. É ilegítimo o recorrente para compor o polo passivo da demanda, onde a parte autora busca indenização por danos morais, decorrente de inscrição realizada pelo Banco BMG, que se trata de pessoa jurídica distinta do Banco Itaú BMG Consignado S/A. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007706880, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em
18/07/2018
)

Desse modo, tenho que inexistem nos autos elementos que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante, razão pela qual a sentença recorrida merece ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024